Tribunal: TJSP
Processo: 1015159-49.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Perda auditiva - Exercício das funções de ajudante de produção, chapeador de montagem estrutural e mecânico montador de estruturas - Nexo causal e incapacidade não confirmados em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda.
APELAÇÃO - Segurado - Cerceamento de

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Perda auditiva - Exercício das funções de ajudante de produção, chapeador de montagem estrutural e mecânico montador de estruturas - Nexo causal e incapacidade não confirmados em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Honorários periciais - Ressarcimento pelo estado federado na mesma demanda.
APELAÇÃO - Segurado - Cerceamento de defesa - Necessidade de vistoria ambiental - Presença dos requisitos necessários para a concessão de benefício.
NULIDADE - Inocorrência - Sentença bem fundamentada - Livre apreciação das provas - Ausência de vícios ou irregularidades no laudo pericial - Nexo de causalidade e incapacidade laborativa não confirmados - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão do perito como profissional de confiança do juízo - Sentença mantida - HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ - Ressarcimento que deve ser postulado em demanda autônoma.
RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS.